Tribunal: CARF
Processo: 10320.723062/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
PROVAS NOS PROCESSOS ORIGINÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO
Nos processos decorrentes de Autos de Infração é ônus da administração pública provar os fatos alegados, sendo ônus do particular fazer prova dos fatos por ele alegados para contrapor os argumentos trazidos pelo fisco, especialmente quanto a documentos que o Contribuinte deve possuir. Tratando-se de Auto de Infração decorrente da utilização de retenções de tributos a maior, a prova da correta utilização da retenção é a comprovação da retenção, o que se dá, geralmente, pelo comprovante anual de retenção ou ainda eventualmente os DARF por meio dos quais foi realizado o recolhimento.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723062/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
PROVAS NOS PROCESSOS ORIGINÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO
Nos processos decorrentes de Autos de Infração é ônus da administração
pública provar os fatos alegados, sendo ônus do particular fazer prova dos fatos
por ele alegados para contrapor os argumentos trazidos pelo fisco,
especialmente quanto a documentos que o Contribuinte deve possuir. Tratando-
se de Auto de Infração decorrente da utilização de retenções de tributos a
maior, a prova da correta utilização da retenção é a comprovação da retenção, o
que se dá, geralmente, pelo “comprovante anual de retenção” ou ainda
eventualmente os DARF por meio dos quais foi realizado o recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado(a)), Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se,
sinteticamente, a partir de um Auto de Infração, o direito da Recorrente de ter reconhecidos, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723062/2011-95
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723062/2011-95

seus cálculos de tributos a recolher, os valores retidos pelas fontes pagadoras e os valores pagos
pela empresa impugnante.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo, de relatoria do
Dr. Lazaro Roberto Lança.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03/09) por meio do qual foi constituído crédito
tributário relativo à Cofins dos períodos de apuração fevereiro, outubro e dezembro de
2008, no valor total de R$ 288.392,90, incluídos principal, multa de ofício no percentual
de 75% e juros de mora calculados até 31/10/2011.
(...)
Passa a contestar a autuação no tocante ao mérito da exigência. Menciona brevemente
os fundamentos apontados pela fiscalização, refere-se aos valores lançados e acrescenta:
Acontece que, conforme Relatórios Demonstrativos, em anexo (Documento
ANEXO no 3), ocorreram retenções de COFINS, concernentes às receitas de
prestação de serviços, contabilizadas pela ASG, da seguinte ordem:
Em fevereiro de 2008, no montante de R$ 92.127,70 (Noventa e dois mil, cento e
vinte e sete reais e setenta centavos);
Em outubro de 2008, no importe de R$ 295.080,92 (Duzentos e noventa e cinco
mil, oitenta reais e noventa e dois centavos);
Em dezembro de 2008, no total de R$ 112.865,25 (Cento e doze mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Registra a existência de valores recolhidos conforme documentos emitidos pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e apresenta quadro demonstrativo com os
valores retidos e recolhidos, a seguir reproduzido:
(...)
Observa que os valores retidos somados aos recolhidos totalizam valores bastantes
superiores aos exigidos no auto de infração. Afirma ainda que a fiscalização não teria
reconhecido “nos seus cálculos, os valores retidos pelas fontes pagadoras e os valores
pagos pela empresa impugnante”. Conclui:
Reforçando os argumentos expendidos na presente impugnação, contra o
procedimento fiscal materializado no Auto de Infração, a impugnante afirma que
eventuais divergências entre DACON e DCTF apresentadas pela impugnante,
concernentes a fatos geradores da COFINS, em 2008, devem ser atribuídas ao
fato de que o fato gerador da retenção da COFINS, por parte dos seus clientes,
conforme norma legal, é o pagamento, que sempre ocorre nos meses seguintes
aos faturamentos, ao passo que a empresa, por ser obrigada ao lucro real,
sujeita-se não ao regime de caixa, e sim ao regime de competência. Mercê desse
fato, haverá sempre receitas que foram contabilizadas na base de cálculo da
COFINS em determinado mês, que somente sofrerá retenção da COFINS, pelos
clientes, em meses subsequentes. Logo, o problema não é da impugnante, e sim
dos descompassos da legislação tributária. De todo modo, não restou
comprovada insuficiência de recolhimento de tributos e sim eventuais
divergências de informações, pelos motivos já expostos.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723062/2011-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração da Contribuição apurada em
procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício com os correspondentes acréscimos
legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos lançamentos de ofício compete à fiscalização comprovar o direito da
Fazenda Pública contra o sujeito passivo. Deve esta, portanto, comprovar as bases de
cálculo e os valores dos tributos exigidos, sempre que não admita como válidos os
valores informados pelo sujeito passivo.
Já ao sujeito passivo cabe comprovar os fatos extintivos ou modificativos que oponha
ao direito da Fazenda Pública.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia em se tratando de prova a ser apresentada no
momento da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O pedido de diligência foi denegado por ausência de fundamentação do mesmo,
nos seguintes termos:
Por outro lado, na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os
requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado
art. 16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências e/ou
perícias a exposição não só dos quesitos, mas também dos motivos que a justifiquem, de
forma a consagrar outro princípio norteador da Administração Tributária, não menos
importante, qual seja, o da economia processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima mencionado,
objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às prova anteriormente
carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos
sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723062/2011-95

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
A Recorrente foi intimada em 13.07.2018 (e-fls. 120), uma sexta-feira, tendo sido
registrada a solicitação de juntada em 13.08.2018. Como o prazo para apresentação do Recurso
iniciou-se tão somente no primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 16.07.2018, o ultimo dia
do prazo para apresentação do Recurso seria dia 14.08.2018, e apresentado no dia 13 mostra-se
tempestivo.
A matéria é de competência deste Colegiado, razão pela qual o Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
A Recorrente dedica-se à limpeza predial e, por força das IN SRF 459/2004 e
475/2004, as suas fontes pagadoras são obrigadas a reter os valores de PIS e de COFINS,
recolher os valores aos cofres públicos e, finalmente, fornecer o comprovante anual da retenção.
Os valores retidos serão considerados como antecipação, e serão deduzidos das contribuições
devidas da mesma espécie.
Este mecanismo de créditos e débitos não é incomum no direito tributário e ocorre
em outros tributos, merecendo destaque o Imposto de Renda.
No caso concreto, a fiscalização constatou que a Recorrente havia utilizado, como
créditos, valores superiores aos que as suas fontes pagadoras informaram.
Como se percebe, o valor descontado em Dacon no ano-calendário 2008 supera em R$
512.731,55 o valor retido pelas fontes pagadoras no referido ano-calendário.
Ora, se no ano-calendário 2008 a contribuinte descontou, a título de Cofins retida na
fonte, cerca de meio milhão de reais além das retenções que efetivamente sofrera
naquele ano, esta diferença, supomos, provém de retenções anteriores que não foram
utilizadas. Norteados por esta suposição e tendo em vista o princípio da busca da
verdade material, repetimos nossas pesquisas para o ano-calendário 2007, e constatamos
que, também neste ano, o total das “retenções” de Cofins descontadas pela contribuinte
supera as retenções declaradas por suas fontes pagadoras em cerca de meio milhão de
reais. Mais precisamente, em R$ 541.412,37.
(...)
Constatamos assim que nossos esforços pautados pelo princípio da busca da verdade
material foram infrutíferos, ao menos no sentido pretendido pela impugnante, sendo,
portanto, impossível o acolhimento de sua pretensão.
Acrescente-se que, tendo alegado o desconto de retenções na fonte, caberia à
contribuinte comprovar sua alegação. Para tanto, deveria ter juntado à impugnação
quadros demonstrativos das retenções realizadas pelas fontes pagadoras e das
utilizações de tais retenções no decorrer do tempo, mês a mês. A indispensabilidade
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723062/2011-95

destes demonstrativos fica ainda mais evidenciada quando verificamos que nos dois
anos calendário que foram objeto de nossas pesquisas os valores descontados superam,
em muito, os valores das retenções declaradas pelas fontes pagadoras. E estes quadros
demonstrativos deveriam ser acompanhados dos registros contábeis das retenções, das
utilizações dos valores retidos e das operações a que se referem as retenções, bem como
dos documentos com base nos quais tais registros foram escriturados. Contudo, nada
disso foi juntado aos autos.
Ocorre que no Recurso Voluntário a Recorrente não trouxe qualquer argumento
no sentido de desconstituir estes argumentos, muito menos documentos, merecendo destaque o
fato de que o Recurso Voluntário não veio acompanhado de qualquer documento.
Cumpre destacar que os documentos que erodiriam a tese do fisco seriam os
comprovantes de retenção.
A Recorrente limitou-se a afirmar que em verdade as infrações foram cometidas
pelos tomadores de serviços, que não informaram ao fisco os valores que dela foram
descontados, e que isto eximiria sua responsabilidade.
O raciocínio da Recorrente, todavia, não encontra amparo na legislação, que
determina à autoridade fiscal realizar o lançamento de ofício quando identifique omissão ou
inexatidão no lançamento por homologação. No caso concreto, foi identificado que a Recorrente
contabilizou mais créditos do que possuía, e a única prova suficiente a ilidir este fato seria o
documento denominado “comprovante anual de retenção” ou ainda eventualmente os DARF por
meio dos quais foi realizado o recolhimento.
A Recorrente conclui realizando um requerimento genérico de produção de
provas, que não encontra arrimo no sistema jurídico do processo administrativo fiscal, muito
menos em sede de Recurso Voluntário, razão pela qual a pretensão deve ser denegada.
Conclusivamente é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital